Tribunal: TJBA
Processo: 8039261-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039261-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GENIVALDO RODRIGUES DE SA JUNIOR

Advogado(s)
:
ENZO LUIZ PARAISO LOPES, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUERIMENTO DE TUTELA PARA REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR – EXPULSÃO OCORRIDA APÓS PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM GARANTIA A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE TUTELA SATISFATIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO IMPROVIDO

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela antecipada requerida pela parte recorrente, policial militar, na qual requer seja reintegrado às fileiras da polícia militar da qual foi expulso após processo administrativo por alegação de cometimento de feminicídio.

2. Neste momento processual, diante dos documentos juntados, se mostra acertada a decisão de primeiro grau, cumprindo perceber que o
deferimento da antecipação de tutela na forma pretendida esgota o objeto da ação, o que é vedado, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/199
2
.

3. Há nos autos notícia de processo administrativo onde se verifica ampla instrução processual com garantia da ampla defesa e contraditório, sendo os fatos ali relatados graves, por ter ocasionado a morte da companheira do agravante, dentro de sua residência, ainda que não haja condenação criminal.

4.
O processamento da sindicância e dos processos administrativos disciplinares que resultaram na expulsão do servidor do quadro de pessoal da PM
BA,

não possui característica de flagrante ilegalidade e possíveis
nulidades só poder
ão
ser
declaradas
após o decurso do trâmite processual, o que impede a reintegração do recorrente ao seu antigo posto nesta fase inicial do processo.

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039261-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
GENIVALDO RODRIGUES DE SA JUNIOR
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .